Tribunal: TJDFT
Processo: 0013211-95.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0013211-95.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIDROGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10, CPC, manifestem-se as partes sobre o julgamento do Tema 817 - Repercussão Geral no RE 851.421/DF-RG no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora